Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021935-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reversão, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MICHELYNE CRISTINA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 828.940.781-53 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – RETRATAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes judiciais do Superior Tribunal de Justiça,
“
regida a Administração pelo princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor, antes de vir a lume o ato de vacância (posse em outro cargo), sua situação funcional deve retornar ao status quo ante, vale dizer, subsiste a ocupação do cargo primitivo".
(REsp 213.417/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13.12.1999, p. 188).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença que, no mandado de segurança impetrado por
Michelyne Cristina de Almeida Pires
(Autos no 1021935-70.2023.8.11.0041), concedeu a segurança
“para determinar a suspensão da eficácia do ato administrativo que exonerou a parte Impetrante”
, confirmando e tornando definitiva a liminar outrora concedida, sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como art. 10, XXII, da Constituição Estadual (Id 222091745).

Em suas razões o apelante discorda da sentença alegando que o juízo
a quo
determinou o retorno de servidor exonerado a pedido, hipótese que não se enquadra nas formas de provimento do cargo público previstas no art. 14 da Lei Complementar municipal no 093/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá.

Sustenta, neste contexto, que, diferentemente da demissão, que tem caráter de pena administrativa,

a exoneração ocorre por iniciativa do servidor
e
“
importa no rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a Administração, e a situação jurídica constituída a partir de então não mais comporta alteração sob o fundamento de arrependimento
”
.

Ressalta que a sentença acabou por criar um novo tipo de provimento de cargo público ao arrepio da lei de regência e que a situação sequer pode ser compreendida como reversão, cujo cabimento ocorre apenas nas hipóteses do art. 33 da Lei Complementar municipal no 93/2003).

Conclui, assim, que
“mesmo se compadecendo da situação psíquica enfrentada pela recorrida, a mesma poderia ter se valido de outras formas previstas em lei para ter o eventual direito ao afastamento de suas atividades, como é o caso da licença médica e/ou readaptação, se fosse o caso”
, não podendo a Administração Pública ser prejudicada em razão da desistência do pedido de exoneração, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Ao final, o apelante pleiteia o provimento do recurso
“
para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos da requerente”
.
(Id 222091748).

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos defendidos na apelação e pugna pelo seu desprovimento (Id 222092151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar por inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 181629672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de apelação, o Município de Cuiabá busca a reforma da sentença, também submetida a reexame necessário, que, confirmando liminar outrora deferida, concedeu a segurança para suspender a eficácia do ato administrativo que exonerou Michelyne Cristina de Almeida Pires do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil (Ato GP no 623/2023, publicado na Gazeta Municipal de 31/05/2023, p. 92 e 93), ao fundamento de que, a despeito de ter requerido a sua exoneração do cargo público, a servidora requereu a reconsideração de seu pleito antes da publicação oficial do ato exoneratório.

Em prol de sua tese, o recorrente defende, em linhas gerais, que não é possível admitir o pedido de alteração do pedido de exoneração de iniciativa da própria servidora-apelada em razão de arrependimento, por já estar consolidada a situação jurídica, e que, com a concessão da segurança, a sentença acabou por criar nova forma de provimento do cargo público, em descompasso com o art. 14 da Lei Complementar municipal no 093/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá.

A pretensão recursal, porém, não merece prosperar.

Ocorre que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio, é possível a retratação do pedido de exoneração pelo servidor público, desde que formulado antes da publicação oficial do ato exoneratório, em respeito ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, regendo-se os atos administrativos pelo princípio da publicidade, a retratação do pedido de exoneração antes da publicação do ato exoneratório impede a produção de seus regulares efeitos e a consolidação da situação jurídica, haja vista que tal medida constitui elemento integrante da eficácia do ato administrativo.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE.

1. O acórdão embargado entendeu que "regida a Administração pelo princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor, antes de vir a lume o ato de vacância (posse em outro cargo), sua situação funcional deve retornar ao status quo ante, vale dizer, subsiste a ocupação do cargo primitivo" (REsp 213.417/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13.12.1999, p. 188).

2. A autora exerceu seu direito de retratação dentro dos ditames exigidos, ou seja, antes da publicação de seu ato de exoneração. Não pode o ente federado manter a exoneração só pelo fato de que a servidora não exerceu suas funções no interstício entre a data do pedido de exoneração e a da retratação.

3. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 245.516/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe de 9/5/2013.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO

Considerando que os atos administrativos se regem, entre outros, pelo princípio da publicidade, e, ainda, que a exoneração é ato complexo, somente é possível a retratação do pedido exoneratório antes de sua publicação”
. (N.U 0032733-30.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CONTAGEM EXONERAÇÃO DO CARGO A PEDIDO - RETRATAÇAÕ ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO - POSSIBILIDADE REINTEGRAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - PERÍODO POSTERIOR A 25/03/2015 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.- Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração é ato complexo, que permite retratação se for requerida antes da publicação do ato.- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar, respectivamente, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se que, no período posterior a 25/03/2015, deve ser aplicado o IPCA-E a título de correção monetária (ADI 4425)”
.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária 1.0079.13.085634-1/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 16/04/2019)

E nem se diga, como defende o recorrente, que a sentença recorrida, ao reconhecer a possibilidade de retratação do pedido de exoneração, estaria admitindo nova forma de provimento do cargo público, em descompasso com a Lei Complementar municipal no 93/2003, pois, como visto, o arrependimento da servidora-apelada ocorreu antes da produção de efeitos do ato de exoneração pela publicação e, portanto, quando ainda subsistia o vínculo decorrente do cargo público por ela ocupado.

Não se olvide, ademais, que a própria Lei Complementar municipal no 93/2003 prevê, no art. 80, o direito do servidor ao pedido de reconsideração, o qual pode ser exercido no prazo de até 30 (trinta) dias, logo, tendo a apelada protocolado o requerimento de retratação a tempo e modo, não poderia ter sido desconsiderado pelo Administrador Público.

No mais, ressalte-se que sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC e ao devido processo legal, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida inalterada.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, ratificando, em reexame necessário, a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024